Tribunal: STF
Processo: ARE 1574039
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Cabo de Santo Agostinho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA, OBRAS CIVIS, INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE AUTOMAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 69/13, KV. MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULOS DO ISS. POSSIBILIDADE. MANTIDA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em sede de mandado de segurança, além dos pressupostos processuais para a validade da relação jurídica processual, o impetrante deve, também, comprovar, de início, existência de direito líquido certo, sendo inadmissível dilação probatória, na via estreita via do mandamus. 2. Os serviços prestados por empreiteira de construção civil estão sujeitos ao imposto sobre serviços de qualquer natureza ISS. 3. Contudo, se o prestador dos serviços empregar materiais adquiridos de terceiros, os respectivos valores devem ser excluídos da base de cálculo do imposto (art. 7º, inciso |, § 2º, da Lei Complementar nº 116, de 2003). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.497, submetido ao rito da repercussão geral, firmou posicionamento pela não incidência na base de cálculo do ISS dos valores correspondentes aos materiais empregados na construção civil. 4. Mantida, desse modo, sentença submetida remessa necessária, que concedeu segurança requerida na inicial. 5. Remessa necessária não provida. unanimidade de votos.” (Reexame necessário nº 0513853-6, 4º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 11.12.19)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] havendo previsão legal para a incidência do ISS sobre as mercadorias adquiridas de terceiros, utilizadas na obra de construção civil realizadas pela agravada, legitima a cobrança nos moldes realizados pelo ente municipal [...]”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, ao afastar a incidência do ISS nos materiais empregados na prestação de serviço referentes à construção civil, assim fundamentou a decisão:



    “No caso específico de tributo de competência municipal (ISSQN) e considerando a necessidade de estabelecer parâmetros seguros para sua instituição, o legislador constitucional delegou à Lei Complementar (de caráter nacional) a tarefa de definir os aspectos de sua regra matriz de incidência.



    Dispõe o art. 7º da Lei Complementar nº 116, de 2003, que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. O inciso I, do § 2º, do mencionado artigo, estabelece que na base de cálculo não se inclui o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços:



    Art. 7°. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.



    § 2º não se incluem na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza:



    1- o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar.



    Item 7.02



    Execução, por administração empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação de serviços, que fica sujeito ao ICMS).



    A regra é que os materiais empregados na prestação de serviço referentes à construção civil não podem ser incluídos na base de cálculo do ISS. A exceção fica para os casos em que o prestador de serviços produz mercadorias fora do local da prestação dos serviços, o que não é a situação dos autos.



    Ora, entender o contrário do disposto na Lei Complementar acima implicaria bitributação sobre os materiais utilizados na prestação de serviço, na medida em que sobre tais materiais já incide o ICMS. Assim, os materiais devem ser deduzidos da base de cálculo do ISS sobre a prestação de serviços da recorrida.”



    Nesse sentido, no julgamento do Tema 247 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade da dedução da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na prestação de serviço de construção civil, nos termos previstos no art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968. Ressaltou-se, porém, na análise de agravo interposto da decisão de mérito do paradigma, se tratar de matéria infraconstitucional, estabelecer o alcance ou a subsistência do dispositivo em relação a legislação que a sucedeu, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.” (RE 603497 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13-08-2020)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Serviços (ISS). Construção civil. Base de cálculo. Dedução de materiais. Tema 247 da Repercussão Geral. Requisitos para dedução. Matéria infraconstitucional. Agravo Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 2. A recorrente questiona a constitucionalidade da não-dedução do valor dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS em serviço de construção civil. 3. O Tribunal de origem entendeu pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por se tratar de matéria infraconstitucional. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou os arts. 5º, II, XXXV, LIV, e LV, 93, IX, 146, III, “a”, e 150, I, da Constituição da República e o Tema 247 da Repercussão Geral, ao não admitir a dedução dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS. III. Razões de decidir 6. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Violação não verificada. Precedentes. 7. A controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a dedução dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 8. A alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição, relacionada aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não apresenta repercussão geral (ARE 748.371-RG). IV. Dispositivo [...] 10. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1509634 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 247 DA RG. RE 603.497. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. ALCANCE E APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS QUE ESTABELECEM ESSA DEDUÇÃO. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 247 da repercussão geral, reafirmou-se o entendimento já sedimentado na Corte no sentido de que é constitucional a possibilidade de deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na prestação de serviço de construção civil, nos termos previstos no art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968. 2. Na análise do agravo interposto da decisão de mérito do paradigma asseverou-se tratar de matéria infraconstitucional o estabelecimento do alcance ou da subsistência do art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968 em relação a legislação que a sucedeu. 3. A decisão agravada evidenciou, inclusive com transcrição de trecho do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem, balizado conjunto fático-jurídico constante dos autos e da interpretação dada à legislação aplicável à espécie, definiu o alcance dos dispositivos infraconstitucionais ao caso concreto, entendendo pela ilegitimidade da dedução do valor dos materiais empregados nos serviços de concretagem. 4. No ponto, a discussão pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1473739 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12-06-2024)



    Por fim, cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente